Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-62.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022082-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), SULWEY DE OLIVEIRA COSTA LOPES - CPF: 823.423.001-82 (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS POR RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, anulando ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da impetrante, sob fundamento de inexistência de prévio processo administrativo e ausência de notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a via do mandado de segurança é adequada à impugnação de ato de cassação de CNH definitiva; e (
ii
) definir se é válida a cassação do documento de habilitação sem prévio processo administrativo, com base na Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato administrativo quando a violação a direito líquido e certo é comprovável por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige expressamente decisão fundamentada e prévio processo administrativo para a imposição das penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir, assegurando contraditório e ampla defesa.

5. A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, ao prever hipóteses de não conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva, não dispensa a instauração de processo administrativo quando o documento definitivo já foi expedido, sob pena de afronta ao princípio da hierarquia das normas.

6. A cassação de CNH definitiva, sem instauração de processo administrativo, constitui violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

7. A expedição da CNH definitiva gera legítima expectativa de estabilidade jurídica, não podendo ser cassada sem observância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8. O controle jurisdicional de atos administrativos é legítimo quando restrito à análise da legalidade, não configurando invasão do mérito administrativo.

9. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova documental de ilegalidade, como no caso concreto, em que demonstrada a ausência de procedimento formal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cassação de CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. 2. Resolução administrativa não pode afastar garantias constitucionais e legais asseguradas ao administrado. 3. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que atrai a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, impedindo sua cassação sem processo administrativo regular.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e XLV; CTB, art. 265; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Resolução CONTRAN n. 723/2018,
arts
. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentenç
a contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - D
ETRAN
/MT.

A impetrante alegou que, ao consultar sua
Carteira Nacional de Habilitação

(
CNH
)
no aplicativo do gov.br, verificou que o documento se encontrava como
cassada
. Ao se dirigir ao DETRAN, foi informada que sua CNH provisória havia sido cassada sem qualquer notificação prévia, em virtude de aplicação de multa de código 659902, com disposição legal no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado).

Sustentou que, conforme o próprio auto de infração, o condutor do veículo no momento da autuação era o seu ex-marido, pessoa que exercia exclusivamente a posse da motocicleta. Argumentou que a infração possui natureza meramente administrativa, não relacionada à segurança do trânsito, e que não houve instauração de processo administrativo para julgar a suposta conduta delitiva, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para anular a decisão que ordenou a cassação da CNH de titularidade da impetrante, fundamentando que não houve a instauração de processo administrativo para julgar a conduta supostamente praticada pela impetrante, tampouco sua notificação, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT suscita
,
preliminarmente
,
ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, por entender que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. No mérito, sustenta
,

a
desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso em questão, com base no art. 21 e art. 28, §2º da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN
.

A
impossibilidade do DETRAN/MT em inserir no período de permissionário a penalidade ao condutor e da prescrição quinquenal para penalização
.

A
presunção de legitimidade dos atos administrativos e impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública
. A
impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença. Argumentou que a infração foi de natureza meramente administrativa, sem risco ao trânsito, e não foi praticada por ela, mas por terceiro que possuía a posse do veículo. Sustentou que a penalidade de cassação não observou o devido processo legal, tampouco oportunizou defesa à impetrante, sendo desproporcional, injusta e ilegal. Destacou que o princípio da personalidade da pena, previsto no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, veda a responsabilização de quem não praticou a infração. Citou jurisprudência que reconhece que infrações meramente administrativas não são aptas, por si só, a justificar a penalidade de cassação da CNH, especialmente quando não há prova da autoria. Refutou ainda a alegação de que o ato administrativo de cassação não poderia ser revisto pelo Poder Judiciário, afirmando que tal entendimento configuraria um Estado Totalitário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença, entendendo que a aplicação da sanção de cassação do direito de dirigir deve ser precedida de procedimento administrativo que garanta de modo amplo ao suposto infrator o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o art. 265 do CTB.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

O apelante suscita preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não admite dilação probatória e que o impetrante não teria comprovado de plano suas alegações.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88) e legal (art. 1º da Lei n. 12.016/2009), é o instrumento processual adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso em análise, o impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar suas alegações, notadamente: cópia da CNH definitiva emitida em 27.9.2023 (Id 316018863), consulta ao sistema RENACH demonstrando o impedimento (Id
316018864
) e documentos relativos às infrações de trânsito que fundamentaram a cassação (Ids
316018869, 316018865 e 316018870
).

Esses documentos são suficientes para a análise da questão central da ação, qual seja, a legalidade da cassação da CNH definitiva sem prévio processo administrativo. A controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, sendo perfeitamente adequada à via mandamental.

O apelante, ao alegar genericamente a ausência de prova pré-constituída, não indica especificamente qual fato relevante para o julgamento da causa não estaria devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos. Ao contrário, a própria apelação reconhece os fatos narrados na inicial, apenas divergindo quanto à interpretação jurídica dada a eles.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que o mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída, como se verifica no julgado abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

(TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

Mérito

O cerne da questão reside em definir se a cassação da CNH definitiva da impetrante, com base em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, exige ou não a instauração de prévio processo administrativo.

O apelante sustenta que, com base no art. 21 e art. 28, §2º da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, não seria necessária a instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração ocorreu no período da permissão. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, é importante destacar que o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A norma legal é clara ao exigir processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurando ao infrator o amplo direito de defesa. Trata-se de garantia que encontra respaldo nos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 21 e art. 28, §2º, dispõe sobre a não exigência de instauração de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva quando o condutor não atende aos requisitos do §3º do art. 148 do CTB. Contudo, essa disposição aplica-se apenas à fase de conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva, e não à cassação de uma CNH definitiva já expedida.

No caso em análise, o D
ETRAN
/MT já havia expedido a CNH definitiva à impetrante, criando uma situação jurídica consolidada que gerou legítima expectativa de regularidade. A posterior cassação dessa CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Ademais, é importante ressaltar que uma Resolução do CONTRAN não pode afastar garantias constitucionais e legais, prevalecendo a hierarquia normativa que impõe observância à Constituição Federal e à legislação federal. Assim, a interpretação do art. 21 e art. 28, §2º da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN deve ser feita em conformidade com o art. 265 do CTB e com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Portanto, a cassação da CNH definitiva da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura ato ilegal que viola seu direito líquido e certo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O apelante argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não seria possível a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública. Contudo, tal argumento não se sustenta no caso em análise.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Contudo, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário. No caso em tela, a impetrante comprovou documentalmente a existência de sua CNH definitiva e a posterior cassação sem a instauração de prévio processo administrativo, demonstrando de plano a ilegalidade do ato impugnado.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Administração Pública de observar as formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do administrado, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, mas sim em comprovação documental da ilegalidade do ato impugnado, que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O apelante sustenta a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o Poder Judiciário pode e deve analisar a legalidade dos atos administrativos, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise, não se trata de análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim da legalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem a instauração de prévio processo administrativo, em violação ao art. 265 do CTB e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (Súmula 473), firmou a tese de que:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Portanto, é perfeitamente possível a análise da legalidade do ato de cassação da CNH definitiva pelo Poder Judiciário, especialmente quando se trata de violação a direitos fundamentais do administrado.

Um aspecto fundamental a ser considerado no caso em análise é a violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. O D
ETRAN
/MT expediu a CNH definitiva à impetrante, criando uma situação jurídica consolidada que gerou legítima expectativa de regularidade. A posterior cassação dessa CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo, com base em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Portanto, a cassação da CNH definitiva da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura ato ilegal que viola seu direito líquido e certo à segurança jurídica e à confiança legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, que veda a condenação em honorários na ação mandamental.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025